Tribunal: CARF
Processo: 10384.723448/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronnie Soares Anderson
Data de julgamento: 2020-01-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723448/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel informado em
DITR, pode o Fisco arbitrar o seu valor com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros e
Juliano Fernandes Ayres, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes
Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2011, relativo ao imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723448/2016-67
Fl. 116
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 6 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.14107.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723448/2016-67

“Fazenda Veneza – Mercia”, NIRF 7.642.709-9, com área total declarada de 516,7 ha, localizado
no município de Palmeirais - PI.
O lançamento foi proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011 incidentes
em malha valor, sendo a contribuinte intimada a apresentar documentação para comprovar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado, nos termos abaixo reproduzidos:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de R$:
- OUTRAS R$ 300,00
Não trazendo a interessada documentos aptos a respaldar o VTN declarado, a
fiscalização alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 89.432,15 (R$ 173,08/ha),
arbitrando o valor de R$ 155.010,00 (R$ 300,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto
resultando imposto suplementar de R$ 3.082,16, consoante demonstrado à fls. 07.
Muito embora impugnada (fls. 29/40), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 47/58), sendo então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à
época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Fl. 117
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 6 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.14107.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723448/2016-67

A contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/01/2018 (fls. 63/80), no qual
alega, em síntese, que:
- o lançamento está integralmente decaído;
- a fiscalização não buscou a verdade material, optando por arbitrar o VTN com
base nas informações do SIPT, sem que a interessada tivesse acesso a esse sistema e sem
demonstrar os cálculos utilizados;
- tal proceder implica em ausência de motivação para a autuação, implicando em
prejuízo à sua ampla defesa, citando decisão administrativa que, entende, vai ao encontro de seu
entendimento;
Ao final, protesta a recorrente pela produção de todas as provas em direito
admitidos, e pugna pela sustentação oral dos seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O prazo decadencial que rege o lançamento dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, tais como o ITR, foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE. PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Segundo as palavras extraídas do voto do relator, Ministro Luiz Fux:
Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
Fl. 118
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 6 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.14107.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723448/2016-67

em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.(grifos meus e do original)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN.
Na espécie, contudo, não há quaisquer provas nos autos de que a recorrente tenha
efetuado recolhimento, antes da ação fiscal, do imposto devido informado na DITR, no valor de
R$ 4.203,31 (fl. 07). Ademais, sequer pode-se considerar tenha havido declaração prévia do
débito, pois o montante declarado não corresponde ao apurado como devido pelo Fisco.
Deve então ser aplicado o inciso I do art. 173 do CTN, devendo ser observado
que, tratando-se no caso do exercício 2011, tem-se que o fato gerador do tributo ocorreu no dia
1o/01/2011, sendo que o prazo de entrega da declaração relativa ao exercício em comento
compreendia o período de 22/08/2011 a 30/09/2011.
Assim, verifica-se que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o/01/2012, estendendo-se o direito de a autoridade
administrativa constituir crédito tributário até 31/12/2016.
Havendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 25/10/2016, conforme
cópia do AR à fl. 10, constata-se que o lançamento não está decaído, devendo ser rejeitada a
pretensão recursal quanto a esse tópico.
Também a alegação de nulidade, bem como a irresignação vertida quanto ao VTN
utilizado pela fiscalização, não merece prosperar.
No curso do procedimento foi concedida a devida oportunidade de o contribuinte
apresentar documentos para justificar o VTN declarado, sendo inclusive discriminados os que
seriam aptos para esse fim.
E, conforme frisa a decisão contestada, desde o Termo de Intimação Fiscal já
tinha sido esclarecido, expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, ou sua
apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com
base na informação, divulgada na própria intimação, do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da
Receita Federal.
A recorrente quedou inerte, não produzindo a prova que lhe competia, o que deu
ensejo ao arbitramento do VTN com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), tudo em
conformidade com a legislação de regência, cabendo transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no
9.393/96, que conferem o devido respaldo e motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Fl. 119
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 6 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.14107.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723448/2016-67

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
No particular, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao
SIPT" de fl. 46, VTN médio por aptidão agrícola apontado como sendo de R$ 300,00/ha para o
Município do imóvel, Palmeirais, no Piauí, havendo sido expressamente alertado no curso da
ação fiscal (ver fl. 4), que esse seria o valor utilizado como base para o VTN/há, na ausência de
apresentação dos elementos probatórios demandados.
De se destacar que consta, inclusive, detalhamento sobre a fonte dessa
informação, a qual foi obtida da Secretaria de Agricultura do mencionado Estado, tudo em estrita
observância das normas supra transcritas.
Não se verifica, a propósito, dificuldade em compreender os cálculos e a
metodologia da apuração da exação, que estão bem detalhados e claros às fls. 07/08.
Fl. 120
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 6 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.14107.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723448/2016-67

Especificamente no que tange ao VTN, o valor considerado de R$ 155.010,00 advém de simples
conta aritmética, multiplicando-se o VTN/ha de R$ 300,00 estabelecido pelo SIPT para o
município onde se situa o imóvel, multiplicado pela dimensão deste aferida naquela unidade de
área, ou seja, 516,7 ha. Nada muito complexo, e perfeitamente compreensível para a inteligência
mediana.
Tem-se, então, que a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, em conformidade com a legislação aplicável à matéria, as alterações
efetuadas na DITR/2011, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem
como com os arts. 142 do CTN e 11 do Decreto no 70.235/72.
Vale registrar, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
De sua parte, o protesto genérico por produção de todas as provas admitidas em
direito não merece guarida, por estar sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente
e em etapa descabida do rito processual, não observando o disposto no arts 16, §§ 4o e 5o do
multicitado decreto.
Como remate, lembre-se que o § 1o do art. 55 do Anexo II da Portaria MF no
343/15 (Regimento Interno do CARF) regra que a pauta de julgamento deve ser publicada no
Diário Oficial da União com dez dias de antecedência, bem como no sítio da internet do CARF,
sendo perfeitamente possível aos patronos da autuada acompanhar tais publicações para, caso
lhes aprouver, formularem sustentação oral na sessão de julgamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 121
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 6 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.14107.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RONNIE SOARES ANDERSON em 03/02/2020 12:18:00.

Documento autenticado digitalmente por RONNIE SOARES ANDERSON em 03/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 15/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP15.0121.14107.ZWLE

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
FE2B17A4C4922613746D7831CD4A33E1BEAA98B98FED0476E25B6C3070ED4058
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10384.723448/2016-67. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.